Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-37.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012691-37.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIRIK ROBERTO MARQUES ROCHA - CPF: 045.739.041-74 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1012691-37.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
WIRIK ROBERTO MARQUES ROCHA.

Recorridas: SERASA S.A e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. DISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação prévia, ao passo que as recorridas demonstraram o envio de comunicação eletrônica acerca da negativação requerida pela empresa Havan.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, realizada por meio de e-mail enviado ao endereço eletrônico informado pelo credor, atende à exigência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e afasta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida comprova, em sede de contestação, que encaminhou comunicação ao consumidor acerca do pedido de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mediante envio de e-mail, em observância ao art. 43, § 2º, do CDC.

4.

O recorrente não impugna especificamente o endereço eletrônico constante da notificação, deixando de se desincumbir do ônus de contrapor os argumentos e a prova apresentada pelas recorridas.

5.

A jurisprudência admite a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo consumidor.

6.

Aplica-se, por equiparação, o entendimento da Súmula 404 do STJ, segundo o qual basta a comprovação da expedição da comunicação ao endereço informado, sendo dispensável a prova de leitura ou de recebimento da mensagem eletrônica.

7.

Demonstrado o cumprimento da obrigação legal de notificação prévia pela entidade mantenedora do cadastro, a inscrição revela-se regular, o que afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser validamente realizada por e-mail enviado ao endereço eletrônico informado pelo credor.

2.

A comprovação da expedição da comunicação eletrônica ao consumidor é suficiente para a regularidade da inscrição em cadastro restritivo, sendo dispensável a prova de recebimento ou leitura da mensagem.

3.

Regular a prévia notificação, afasta-se a ilicitude da negativação e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; TJMT, N.U. 1016357-91.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.09.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 02.09.2020; TJMS, AC 0805424-29.2019.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 26.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As recorridas, devidamente intimadas, apresentaram as contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi devidamente notificado, pois a recorrida, em sede de contestação, comprovou que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pela empresa Havan, por meio de envio de
e-mail
, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente não impugnou especificamente o
e-mail
descrito na notificação, ônus que lhe cabia com a finalidade de contrapor os argumentos das recorridas.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por "
e-mail
", a jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

“
REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).”
(N.U 1016357-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRADORA DE BANCO DE DADOS -
NEGATIVAÇÃO -
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
- ARTIGO 43, § 2º DO
CDC
- OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO
POR E-MAIL - VALIDADE -
INSCRIÇÃO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA.

- O art.
43
,
§ 2º
, do
Código de Defesa do Consumidor
determina a
notificação
do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

- Para a regularidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, deve o réu comprovar ter expedido regularmente a
notificação
para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor.

- Comprovado o envio de
notificação
, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

- Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/0020, publicação da sumula em 03/09/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 43, § 2.º, CDC – ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que compete à entidade que mantém o cadastro, efetuar a notificação prévia do consumidor/devedor antes de proceder a inscrição.
Comprovada a prévia comunicação ao consumidor quanto a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito em endereço eletrônico, afasta-se a aplicação de responsabilidade civil, pela legalidade da conduta.
Recurso não provido.”
(TJ-MS - AC: 08054242920198120029 MS 0805424-29.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (destaqauei)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026